Tribunal: TJES
Processo: 0000387-02.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-02.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL AUGUSTO DRIUSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO
MAJORADA
E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
QUALIFICADA
. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS, COM ABSORÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. PEDIDO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes de perseguição majorada (art. 147-A, §1º, II, CP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, CP), ambos em concurso material (art. 69, CP) e no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), às penas de 9 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 13 dias-multa, no regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

A denúncia narra que, no mês de fevereiro de 2022, inconformado com o término do relacionamento, o réu passou a perseguir reiteradamente sua ex-companheira, por meios físicos e virtuais, ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo sua residência em mais de uma ocasião, acessando indevidamente suas redes sociais e perturbando sua liberdade e privacidade.

Em sede recursal, a defesa requer: (i) a absolvição do réu, por insuficiência de provas; (ii) a aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados, com a consequente absorção do delito de violação de domicílio; (iii) a fixação das penas-base nos mínimos legais; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de perseguição e violação de domicílio; (iii) determinar se as penas-base devem ser fixadas nos mínimos legais; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, corroborada por boletim de ocorrência e depoimentos prestados em sede policial e judicial, demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade dos delitos imputados, sendo válida como meio probatório, especialmente no contexto de violência doméstica.

Os relatos da vítima são consistentes e coerentes, indicam perseguição reiterada, invasão de domicílio e ameaças, e não foram infirmados por qualquer elemento de prova apresentado pela defesa, a quem incumbia tal ônus (CPP, art. 156).

O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de perseguição e violação de domicílio ocorreram em momentos distintos e com objetivos diversos, não estando configurada relação de meio e fim entre eles, além de protegerem bens jurídicos distintos.

As penas-base foram corretamente fixadas nos patamares mínimos legais, conforme já constou da sentença, sendo prejudicada a pretensão recursal nesse ponto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, pois os delitos foram praticados com violência ou grave ameaça; além disso, já foi concedida medida mais benéfica ao réu, qual seja, a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

É cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou em segunda instância, conforme entendimento consolidado, não sendo a tabela da OAB vinculante para os magistrados na fixação da verba.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000387-02.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL AUGUSTO DRIUSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GABRIEL AUGUSTO

DRIUSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES (ID 12483360), que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de perseguição majorada (art. 147-A, §1º, II, CP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, CP), ambos em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), todas as condutas em concurso material (art. 69, CP), às penas de 9 (nove) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.

Foi estabelecido como regime inicial, o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, e negada a substituição da pena corporal em restritiva de direitos, em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que ambos delitos, foram praticados mediante violência e grave ameaça.

No entanto, foi concedido ao acusado a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal, durante o prazo de 2 anos, aplicando-lhe, tão somente, as condições do §2º do artigo 78, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (id. 12483365), a defesa do acusado requer:

[1] a absolvição das imputações, por insuficiência probatória;

[2] a aplicação do princípio da consunção entre os dois crimes, com a absorção do delito de invasão de domicílio;

[3] a fixação das penas-base nos mínimos legais;

[4] a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e

[5] a fixação dos honorários em sede recursal a advogada dativa nomeada.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, durante o mês de fevereiro de 2022, naquele município de Conceição do Castelo/ES, o apelante, inconformado com o fim do relacionamento, passou a perseguir reiteradamente sua ex-companheira, por meios físicos e virtuais, ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo sua residência e perturbando sua liberdade e privacidade.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria das infrações, foram amplamente demonstradas pelo boletim unificado de fls. 06/06-verso, e pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos da vítima prestadas na delegacia de polícia (fls. 08/08-v) e confirmadas em juízo (id. 46760952), onde foi clara ao relatar os fatos narrados na denúncia, confirmando ter sido perseguida de forma reiterada, ameaçada e ofendida, inclusive com invasões à sua residência e acesso indevido a suas redes sociais.

Informou que morava com o acusado, quando os fatos ocorreram. Relatou que, no dia 11/02/2022, ele a abordou em via pública, questionando insistentemente sobre sua vida pessoal. Em 12/02/2022, invadiu sua casa sem autorização. Em 17/02/2022, enviou mensagens ameaçadoras, alegando ter hackeado suas redes sociais. Em 18/02/2022, novamente adentrou sua residência, sem permissão, proferindo ofensas e fazendo acusações em tom agressivo. Disse, ainda, sentir-se ameaçada, perseguida e com receio pela própria segurança, especialmente, em razão do comportamento violento e do uso de entorpecentes pelo recorrente.

Por sua vez, o acusado, em juízo, não confessou os crimes, sustentando, apenas, que queria reatar o relacionamento com a vítima, mas que nunca a ameaçou ou a perseguiu, sendo que, entre idas e vindas no relacionamento, foi até a casa da ofendida, pois tinha acesso livre a ela.

Sabe-se que, em se tratando de violência ocorrida no âmbito doméstico e familiar, a questão assume especial proteção estatal, ante o cenário de clandestinidade em que é praticada, de modo que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas, deve preponderar e, no presente caso, não consta dos autos qualquer informação capaz de desqualificar o relato da vítima, ou versão que a confronte, inexistindo qualquer indício de que a vítima queira imputar ao acusado, crimes que ele não cometeu.

Ademais, não houve produção de prova alguma nesse sentido, ônus que lhe competia, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por outro lado,
e
mbora
a defesa alegue que
o casal tenha reatado o relacionamento e, atualmente, mantenham uma convivência harmoniosa
, isso não exclui ou invalida os fatos narrados pela vítima, que incluem perseguição, invasão de domicílio e ameaças que, à época, foram tidos como sérias e fundadas,
tanto que levou a ofendida a registrar ocorrência
e
requer
er
medidas protetivas

de urgência.

Ou seja, eventual perdão da vítima ou reconciliação dela com o agressor, não têm o condão de afastar a responsabilidade penal dele, pois não torna atípica sua conduta e nem impõe a desnecessidade de pena.

Salienta-se que
crime de
perseguição
(art. 147-A, CP), é
classificado como crime formal
, pois, sua consumação, não depende da efetiva produção de um resultado naturalístico, bastando que o agente pratique a perseguição reiterada, com a finalidade de perturbar a liberdade ou a privacidade da vítima, enquanto o
crime de violação de domicílio
(art. 150, CP), é
considerado um crime de mera conduta
, uma vez que se consuma com o simples ingresso ou permanência indevida na casa alheia, independentemente de causar qualquer dano, ameaça ou prejuízo à vítima.

Em outras palavras, na perseguição, a ação é dirigida a um fim que não precisa se concretizar, enquanto na violação de domicílio, a simples conduta do agente já basta para configurar o delito, sem necessidade de qualquer resultado adicional.

Mantidas, portanto, as condenações em relação aos crimes imputados ao apelante.

No que se refere ao pedido de aplicação do
princípio da consunção
, a tese não merece acolhimento, uma vez que os crimes de perseguição e invasão de domicílio ocorreram em contextos fáticos distintos, em dias e situações diferentes, não havendo que se falar em absorção de um pelo outro. Além disso, trata-se de crimes com objetos jurídicos diversos — liberdade individual e inviolabilidade domiciliar —, não se verificando relação de meio e fim entre as condutas.

No tocante
ao pedido de fixação das penas-base aos mínimos legais,
tenho-o por prejudicado, uma vez que as sanções básicas aplicadas, referente às infrações penais, já foram fixadas nos seus patamares mínimos.

Acerca do
pedido de
s
ubstituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, destaca-se que, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, a substituição não é cabível quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça, o que se verifica nos autos. Ademais, foi deferida ao apelante a suspensão condicional da pena, instituto mais benéfico, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. ALLINE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB/ES nº 17546, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso defensivo.